Tribunal: TJBA
Processo: 8009707-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009707-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP), FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO CRIMINOSA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Uenderson Nascimento da Silva contra decisão do Juiz da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 155, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, os quais estão demonstrados pela prova da materialidade, pelos indícios suficientes de autoria e pela denúncia já recebida. A decisão impugnada fundamenta a custódia na garantia da ordem pública com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente o modus operandi empregado e a reiteração criminosa em curto intervalo temporal. A prática de múltiplos crimes patrimoniais no mesmo dia, com emprego de revólver calibre.32 com numeração suprimida, evidencia periculosidade concreta, ousadia delitiva e risco real de reiteração criminosa. A pluralidade de vítimas e o uso de arma de fogo para intimidar e subjugar os ofendidos revelam gravidade concreta que extrapola a abstração do tipo penal e justificam a segregação cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade do agente e do risco concreto à ordem pública. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade laborativa lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo tramita regularmente, com denúncia recebida, citação realizada, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução designada, inexistindo desídia do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o modus operandi e a reiteração delitiva, demonstrando risco à ordem pública. A prática de múltiplos roubos em curto espaço de tempo, com emprego de arma de fogo com numeração suprimida e pluralidade de vítimas, revela periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Não há excesso de prazo quando o processo apresenta tramitação regular e sem atraso injustificado imputável ao Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, 157, § 2º-A, I, e 69; CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8001588-80.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como paciente UENDERSON NASCIMENTO DA SILVA e como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente ação e, no mérito, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.